Tribunal: TCU
Processo: 007.287/2008-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 295/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, que por meio do Acórdão 2902/2012-TCU-Plenário , este Tribunal aplicou multa individual ao Sr. Luiz Antonio Pagot (CPF XXX.102.567-XX), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade em expedir quitação ao Sr. Luiz Antonio Pagot (CPF XXX.102.567-XX), ante o recolhimento integral da multa individual cominada por este Tribunal, por meio do referido Acórdão, consoante comprovante à peça 769 a 779 (pesquisas SISGRU), bem como demonstrativo de débito à peça 780, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 24/10/2012 D R$ 20.000,00 02/06/2021 C R$ 2.149,07 21/07/2021 C R$ 2.179,70 20/08/2021 C R$ 2.200,52 14/09/2021 C R$ 2.219,81 25/11/2021 C R$ 2.273,58 22/12/2021 C R$ 2.294,87 21/01/2022 C R$ 2.311,63 17/02/2022 C R$ 2.324,11 23/03/2022 C R$ 2.347,58 29/04/2022 C R$ 2.385,61 18/05/2022 C R$ 2.410,90 23/06/2022 C R$ 2.422,23 25/07/2022 C R$ 2.448,46 19/08/2022 C R$ 2.421,88 01/09/2022 C R$ 2.421,88 Saldo do crédito em 21/11/2022 R$ 19,90 1. Processo TC- Processo 007.287/2008-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 014.238/2021-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 002.639/2008-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A. (40.450.769/0001-26); Construtora Oas S.A. em Recuperação Judicial (14.310.577/0009-61); Consórcio Arco Metropolitano Rio (09.570.223/0001-69); Consórcio Arco Metropolitano do Rio (09.551.901/0001-46); Consórcio Arco do Rio (09.536.294/0001-45); Consórcio Carioca/Queiróz Galvão (09.536.302/0001-53); Hugo Sternick (XXX.677.716-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Luiz Fernando de Souza (XXX.211.957-XX); Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro (08.599.767/0001-90). 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Superintendência Regional do Dnit No Estado do Rio de Janeiro - Dnit/MT. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5.1. Ministro que declarou impedimento nos autos: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Adriano Chaves Juca Rolim (280.660/OAB-SP), Ana Luiza Nascimento de Souza Polak (342.501/OAB-SP) e outros, representando Consórcio Arco Metropolitano do Rio; Daniel Vieira Bogéa Soares (34.311/OAB-DF), Juliana Gomes Varjão (40.089/OAB-BA) e outros, representando Construtora Oas S.a. Em Recuperação Judicial; Fernando Antonio de Souza Ferreira Junior (131.524/OAB-RJ), Hudson Braga e outros, representando Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro; João Paulo Prates da Silveira Guerra (67637/OAB-RS) e Silvia Regina Schmitt (58372/OAB-RS), representando Hugo Sternick; Helton Linares Carvalho e João Gabriel Perotto Pagot (12055/OAB-MT), representando Luiz Antonio Pagot; Paulo Henrique Triandafelides Capelotto (270.956/OAB-SP), Augusto Neves Dal Pozzo (174392/OAB-SP) e outros, representando Consórcio Carioca/Queiróz Galvão; Debora Cunha Wetzlar Duarte (104.431/OAB-RJ), Renata Gomes da Rocha Pinheiro (176.800/OAB-RJ) e outros, representando Luiz Fernando de Souza; Ana Cristina Fecuri (125.181/OAB-SP), Adriane Maria Goncalves (437.211/OAB-SP) e outros, representando Carioca Christiani Nielsen Engenharia S A; Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF), representando Consórcio Arco do Rio; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90459/OAB-MG) e outros, representando Consórcio Arco Metropolitano Rio. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.